Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ANTE SUSTENTADA PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA ÁREA OCUPADA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA PADECE DE ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. Versando o recurso sobre a configuração ou não da preclusão pronunciada, preenchidos os demais pressupostos legais, deve ser admitido a processamento para que, em observância a regra do duplo grau de jurisdição, possa-se aferir se a decisão que a declarou é ou não correta. Caso contrário, negar-se ia o direito da parte ao devido processo legal, em que se insere, por força dos direitos ao contraditório e da ampla defesa, o direito de recorrer contra decisões judiciais proferidas unipessoalmente e que possam acarretar-lhe prejuízo.
2. o erro material contido em uma sentença é aquele evidente, como um erro de digitação, cálculo ou qualquer inexatidão que não dependa de interpretação jurídica. Se o equívoco em que a parte se fundamenta para alegar a configuração de erro material sequer constou da fundamentação do julgado, não há que se falar em sua retificação na fase do cumprimento de sentença.
3. Sendo evidente que a parte, ao recorrer, exercitou sua irresignação quanto à decisão agravada, mediante regular exercício do direito à ampla defesa, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. Descabe fixação ou majoração de honorários de sucumbência na fase recursal se não foram arbitrados na decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.